Tribunal: STF
Processo: HC 55343
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM LACONICA COTA,
PELO SENTENCIADO, AO TER CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA -
CONHECIMENTO.
EMBORA O INCONFORMISMO DO RÉU, AO ESCREVER AO PE DO CIENTE A
EXPRESSAO "APELO", NÃO TENHA SIDO REGULARMENTE FORMALIZADO MEDIANTE
TERMO OU PETIÇÃO, E DE SE CONHECER DO RECURSO COMO GARANTIA DA AMPLA
DEFESA, PRINCIPALMENTE, QUANDO, COMO NA ESPÉCIE, POSTERIORMENTE FOI
APRESENTADA PETIÇÃO PELO DEFENSOR, NA QUAL FICARAM EXPRESSOS OS
FUNDAMENTOS DO APELO.
PRECEDENTE: H.C. N. 53786.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.